Tribunal: TJES
Processo: 5010200-66.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010200-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: PEDRO ANTONIO SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Revela-se inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, na hipótese em que os documentos essenciais à propositura da ação já instruem a exordial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional; sobretudo quando extinção prematura do feito denota nítido formalismo exacerbado. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face da r. sentença (ID 8187551) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual, com fulcro no art. 321 c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a ação proposta em face de
PEDRO ANTONIO SILVA.

Sustenta o Apelante, em suas razões (ID 8187553), que a documentação coligida ao processo satisfaz os requisitos estabelecidos na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, sobretudo porque foram apresentados os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, e a data do inadimplemento original.

Pois bem.

Como se vê, a questão posta se restringe quanto a validade, ou não, de exigência por parte do magistrado de primeiro grau de d
ocumentos, por parte da instituição financeira, que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010),
sob pena de indeferimento da petição inicial.

De saída, ressalto que, quanto ao referido tema, esta egrégia Segunda Câmara Cível, em caso análogo, sedimentou orientação no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
.
3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. 5 Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022).

De forma idêntica, ainda, se apresenta a conclusão exposta quando do julgamento da Apelação Cível nº 5000020-91.2022.8.08.0047, também desta eg. Segunda Câmara Cível.

Compulsando os autos, verifico que foi colacionado pela parte autora as faturas que revelam a origem do débito (ID 8187537) e planilha atualizada do débito (ID 8187538), motivo pelo qual deve ser reformada a sentença que extingue sem resolução de mérito a petição inicial, visto que restar
a
m, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução n. 3.919/2010; além de salientar que a extinção prematura do feito denota
nítido
formalismo exacerbado.

Com efeito, por reputar suficientes
os
documentos apresentados para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, de rigor o acolhimento da tese recursal, tornando-se, por tal razão, despiciendas maiores considerações a respeito da nulidade suscitada.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida em primeiro grau, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 12:05:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51026703052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.